Tribunal: TJBA
Processo: 2000183-02.2025.8.05.0274
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Origem do Processo: Comarca de Vitória da Conquista Agravo em Execução Penal: 2000183-02.2025.8.05.0274 Processo do 1º grau: 2000009-95.2022.8.05.0274 Agravante: Ministério Público do Estado da Bahia Promotor de Justiça: Leandro Carvalho Duca Aguiar Agravada: Villane Coqueiro Oliveira Defensor Público: Nathan Cruz da Silva Procurador de Justiça: José Alberto Leal Teles Relator: Mario Alberto Simões Hirs AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CÁLCULO COM BASE NA PENA FIXADA. PROVIMENTO DO RECURSO. I. Caso em exame O Ministério Público do Estado da Bahia interpôs Agravo em Execução Penal contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Vitória da Conquista, que declarou extinta a punibilidade de Villane Coqueiro Oliveira com fundamento na prescrição da pretensão executória. A pena imposta foi de 2 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão. A decisão recorrida considerou a detração da prisão cautelar no cálculo do prazo prescricional. II. Questão em discussão Discute-se a possibilidade de se considerar a pena remanescente após a detração penal como base de cálculo para a prescrição da pretensão executória, ou se deve prevalecer a pena fixada na sentença condenatória, conforme preconiza o art. 110 do Código Penal. III. Razões de decidir 1. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça entende que a detração não influencia o cálculo da prescrição da pretensão executória, que deve ser regulada com base na pena imposta. 2. A interpretação do art. 113 do Código Penal deve ser restrita às hipóteses de evasão do condenado ou revogação do livramento condicional, não abrangendo o cumprimento parcial da pena por prisão cautelar. 3. A pena fixada impõe o prazo prescricional de 8 anos (art. 109, IV, do CP), e o reconhecimento da prescrição em prazo inferior configura afronta ao art. 110 do Código Penal. IV. Dispositivo e tese 4. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: "1. A prescrição da pretensão executória deve ser calculada com base na pena fixada na sentença condenatória, independentemente da detração. 2. A aplicação extensiva do art. 113 do Código Penal a hipóteses diversas daquelas expressamente previstas é indevida." Dispositivos legais relevantes citados: CP, arts. 109, IV; 110; 113. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1698174/GO; AgRg no RHC 191022/RJ. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo em Execução nº 2000183-02.2025.8.05.0274, em que são partes as acima indicadas. Acordam, à unanimidade de votos, os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao Agravo em Execução, nos termos do voto do relator.